Tribunal: CARF
Processo: 15956.000342/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.000342/2010-98
RESOLUÇÃO
2402-001.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
João Ricardo Fahrion Nüske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Wilderson Botto (Substituto Integral) e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal que tem por objeto a exigência da multa prevista no
art. 32, inciso IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91, em razão de a Recorrente não ter declarado
corretamente as informações correspondentes aos fatos geradores das contribuições
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000342/2010-98
2
previdenciárias, relativamente ao período de 01/2006 a 12/2007 (Código de Fundamentação Legal
– CFL 68).
Conforme consta do Relatório Fiscal, a Recorrente é entidade sem fins lucrativos e,
em princípio, faria jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Não
obstante, foi expedido em seu desfavor o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no
02/2009, sob o fundamento da ausência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEAS no período autuado, o que caracterizaria o descumprimento dos requisitos previstos
no art. 55 da Lei no 8.212/91, então vigente.
Devidamente intimada do lançamento fiscal, a Recorrente apresentou Impugnação,
na qual alegou:
(i) preliminarmente, a nulidade do lançamento, ao argumento de ausência de
clareza quanto às razões de fato e de direito que teriam ensejado a autuação;
(ii) no mérito:
a) a ilegitimidade da exigência das obrigações principais que deixaram de ser
declaradas, o que, por consequência, tornaria indevida a multa ora exigida;
b) a revogação da penalidade quando da constituição do crédito tributário, o que
igualmente afastaria a exigência.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, foi
proferido despacho determinando o aguardo da diligência requerida nos autos relativos à
obrigação principal, bem como a apresentação de Relatório Fiscal Complementar acerca dos
reflexos da referida diligência nos presentes autos, concernentes à obrigação acessória.
Em atendimento ao despacho, foi emitido Relatório Fiscal Complementar, no qual a
autoridade fiscal informou as retificações promovidas nos lançamentos das obrigações principais.
Consignou-se, contudo, que tais alterações não resultaram em modificação do valor da multa
aplicada, em razão da limitação legal prevista no art. 32, § 4o, da Lei no 8.212/91, conforme
planilhas acostadas às fls. 64 e 65.
A Recorrente apresentou nova manifestação em face do Relatório Fiscal
Complementar, reiterando as razões já expostas em sede de Impugnação.
Retornando os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, foi
proferido o Acórdão no 14-65.364, que julgou improcedente a Impugnação, sob o fundamento de
que, não obstante eventual repercussão das alterações promovidas nos autos das obrigações
principais, a multa por descumprimento de obrigação acessória restou inalterada, em razão da
incidência do teto legal aplicável à penalidade, nos termos do art. 32, § 4o, da Lei no 8.212/91.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, limitando sua insurgência
exclusivamente à discussão acerca da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
566.622/RS (Tema 32), sustentando a inconstitucionalidade das exigências impostas por lei
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000342/2010-98
3
ordinária, em especial da ausência de CEAS, prevista no art. 55, inciso II, da Lei no 8.212/91, e, por
conseguinte, a nulidade do Ato Cancelatório de Isenção no 02/2009, que deu ensejo à autuação
fiscal ora em exame.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.
Todavia, verifica-se que a Recorrente restringiu sua insurgência, em sede recursal,
única e exclusivamente à discussão acerca da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEAS como requisito para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 566.622/RS (Tema 32).
Verifica-se, assim, que a controvérsia devolvida a este Colegiado coincide
integralmente com aquela discutida nos autos relativos à obrigação principal, uma vez que a
exigência da multa por descumprimento de obrigação acessória decorre diretamente da suposta
inexistência do CEAS/CEBAS no período autuado.
Nessas circunstâncias, a definição a ser adotada nos autos da obrigação principal
mostra-se potencialmente apta a repercutir de forma direta e imediata sobre a subsistência da
presente obrigação acessória, o que recomenda o exame conjunto e harmônico das controvérsias.
Com efeito, a multa ora exigida tem como pressuposto fático e jurídico a existência
de obrigação principal válida, cuja apuração e exigibilidade encontram-se diretamente vinculadas
à definição acerca da fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, em
especial quanto à exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEAS/CEBAS no período autuado.
Considerando que, nos autos relativos à obrigação principal, foi determinada a
conversão do julgamento em diligência, com vistas à obtenção de esclarecimentos técnicos junto
ao órgão competente para a emissão das certificações, verifica-se que a controvérsia ainda não se
encontra definitivamente delimitada, subsistindo incerteza jurídica quanto à própria existência do
fato gerador que fundamenta a penalidade acessória ora em exame.
Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer a ocorrência de prejudicialidade lógica,
uma vez que a solução a ser adotada no julgamento da obrigação principal condiciona e precede
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000342/2010-98
4
necessariamente a apreciação do mérito do presente recurso, sob pena de se proferir decisão
potencialmente contraditória ou desconectada da realidade jurídica a ser definida naqueles autos.
À luz do Princípio da Verdade Material, bem como dos princípios da coerência
decisória e da segurança jurídica, mostra-se adequado e necessário o sobrestamento do presente
feito, até que sobrevenha decisão definitiva nos autos relativos à obrigação principal, ocasião em
que será possível apreciar, de forma plena e consistente, a legitimidade da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Diante do exposto, e considerando que a definição acerca da fruição da imunidade
prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, objeto dos autos relativos à obrigação principal,
mostra-se determinante para a apreciação da legitimidade da multa por descumprimento de
obrigação acessória ora em exame, impõe-se o sobrestamento do presente feito, até o julgamento
definitivo daqueles autos.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 160
DF CARF MF
Original